Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-39.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. PRÉVIA JUSTA CAUSA. PRESENÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. LEGITIMIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, ao desclassificar a imputação originária constante na denúncia, o condenou pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prova obtida por meio de ingresso em imóvel desabitado vinculado ao réu sem mandado judicial, diante de suposta ausência de situação de flagrante e de justa causa; (ii) verificar se estão demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo na prática do crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em imóvel vinculado ao réu sem mandado judicial se justifica diante de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas e confirmadas posteriormente, que indicam situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 – RE 603616) e do STJ.
4. Os policiais visualizaram, do exterior da chácara, aparelhos de ar-condicionado compatíveis com os furtados da Secretaria de Educação, identificados por meio dos números de série, circunstância que legitima o ingresso sem autorização judicial.
5. A prova oral, documental e pericial confirma a materialidade e autoria do delito de receptação, sendo corroborada por depoimentos convergentes de testemunhas, apreensão de objetos, declarações do próprio réu e elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
6. No crime de receptação, o dolo se presume pelas circunstâncias do caso, cabendo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita dos bens, ônus não cumprido no presente caso.
7. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional, com elevação da pena em 1/12 pela agravante preponderante.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, 44 e 180, caput; CPP, arts. 386, II, e 383.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 09.11.2023; TJDFT, Acórdão 1831000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 25.03.2024.
STJ, REsp 1499050/RJ, tema 916; TJDFT, Acórdão 1769932, 07001470420238070003; Acórdão 1798153, 07263778920238070001